Tribunal: TJDFT
Processo: 0752675-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV com o teto previsto pela Lei n. 6.618/2020. Requer a concessão de liminar recursal para determinar o imediato prosseguimento definitivo à execução, até final satisfação da dívida, com a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito e o cancelamento do precatório expedido, eis que o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei n. 6.618/2020. É a síntese do necessário. A matéria tratada no recurso, decorrente de julgamento recente do Supremo Tribunal Federal, tem suscitado controvérsias e ainda não se chegou a uma interpretação definitiva sobre o alcance da decisão do STF, havendo embargos de declaração pendentes naquela Corte e alguns entendimentos desta Corte no sentido de que não houve pronunciamento expresso sobre a constitucionalidade. Dada a brevidade do julgamento do recurso de agravo de instrumento e considerando que não se verifica risco de dano grave e de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento, que tem célere tramitação, INDEFIRO A LIMINAR. Abra-se vista para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator